Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-30.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME - CNPJ: 10.247.620/0001-83 (AGRAVANTE), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (PROCURADOR), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES
–
INCIDENTE APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DEZ DIAS CONTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 11.101/2005 – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a “impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 (art. 8º da mesma lei)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007104-53.2017.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016704-30.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Impugnação à Relação de Credores
”

(Proc. nº 1021039-03.2018.8.11.0041), apresentado pela agravante em dependência aos autos do pedido de

“
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1036259-75.2017.8.11.0041) formulado pela ESCAVASUL CONSTRUCÕES E ENGENHARIA LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a impugnação é intempestiva, eis que ajuizada somente após transcurso do prazo de 10 dias, previsto no art. 8º da Lei 11.101/05, contados a partir publicação do edital no Diário Oficial (cf. Id nº 22233485).

A agravante insiste em que a impugnação foi apresentada tempestivamente, alegando que “
a última publicação do edital contendo a relação de credores do administrador judicial ocorreu em 2/junho/2018 (sábado) no Jornal A Gazeta
,
sendo assim, o prazo para as impugnações judiciais quanto à relação de credores (10 dias úteis) teve início em 4/junho/2018 (segunda-feira) e encerrou-se em 15/junho/2018 (sexta-feira)
”, e, sob essa perspectiva, “
a impugnação – protocolada em data de 15/junho/2018 – é tempestiva, pois ocorreu dentro do prazo legal
”, e ressalva que “
a data da ‘distribuição’ não pode ser tomada como base para se aferir a tempestividade desta impugnação, mas sim a data do efetivo protocolo da impugnação, qual seja, 15/junho/2018, já que a distribuição se deu apenas e tão somente para atender o comando judicial para que a impugnação tramitasse em autos apartados
”, já que, inicialmente, apresentou a impugnação nos autos do pedido recuperacional.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecida a tempestividade da impugnação, seja determinado o retorno dos autos à origem, com a retomada da marcha processual (cf. Id nº 22233479).

A decisão de Id nº 22915987 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela provisória recursal.

A agravada apresentou contrarrazões no Id
nº 25585986, dando combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradora Geral de Justiça editou parecer pelo provimento do recurso, opinando que “
o prazo de dez dias preconizado pelo art. 8º da LRF
(...)
deve ser contado em dias úteis. Como se trata de prazo previsto para a propositura de ação, ato privativo de advogado, portanto estritamente processual, deve ser aplicado o que dispõe o art. 219 do CPC
”, e, ainda, que o início do prazo para a propositura da impugnação deve corresponder à data da última publicação do edital, já que a finalidade de reiteração de publicações é justamente para alcançar “
a mais ampla divulgação do ato e a garantia do exercício do direito de impugná-los por parte dos interessados
” (cf. Id nº 28075000).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“De acordo com a Lei n.º 11.101/2005, a verificação dos créditos ocorrerá em duas fases distintas, (...), num primeiro momento, na denominada fase administrativa (art. 7, § 1º), as habilitações e divergências ao rol de credores apresentado pelo devedor, serão dirigidas ao Administrador Judicial que, com base nas informações e documentos colhidos, fará publicar edital contendo outra relação de credores (LRE - art. 7º, § 2º). Contra esta última relação de credores, publicada pelo Administrador Judicial é que se inicia a fase judicial onde o credor poderá, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da relação a que se refere o art. 7º, § 2º, apresentar impugnação, que versará sobre a ausência, legitimidade, importância ou classificação de qualquer crédito (LRE – art. 8º), e esta sim será apresentada ao juiz e processada nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Regência.

(...)

Cabe frisar que o artigo 10 da Lei 11.101/2005, possui conteúdo limitado e por tal motivo deve ser interpretado restritivamente, ou seja, somente as habilitações de crédito podem ser recebidas como retardatárias, não havendo falar quanto às impugnações intempestivas. Assim, se as impugnações não forem apresentadas no prazo estabelecido na Lei de regência, ocasiona ao credor o fenômeno da preclusão.

No caso em análise, a parte impugnante não impugnou o crédito arrolado na recuperação judicial no momento oportuno, ao contrário, o fez a destempo, tendo deixado precluir o seu direito.

(...)

Assim, considerando que o Edital contendo a Relação de Credores do Administrador Judicial, foi
publicado no Diário Oficial em 29 de Maio de 2018
,

e tendo em vista que a presente
impugnação foi

protocolada somente em 13 de Julho de 2018
, ou seja, fora do prazo previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, que
expirou em 12 de Junho de 2018
, deve o incidente ser tido por intempestivo”.

Primeiro, repiso que o prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05 para a apresentação da impugnação de crédito é peremptório, de observância obrigatória, sob pena de preclusão, sendo que somente se admite como retardatárias as “habilitações de créditos” disciplinadas pelo art. 10 da LRJ, afinal, o próprio texto legal, ao dispor sobre as habilitações retardatárias, faz referência à perda do prazo para a habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador (art. 7º, §1º), e não ao prazo para impugnação da relação de credores (art. 8º,
caput
).

Portanto, em outras palavras, “
a norma do artigo retro citado
(art. 8º da Lei nº 11.101/05)
contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência. O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar
”
(STJ - REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Segundo, o prazo à apresentação da impugnação do crédito disciplinada pelo art. 8º da Lei nº 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado em dias corridos.

Esse é a atual orientação do eg. STJ, que vem consolidando o entendimento de que os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacioal, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza estritamente processual do prazo, admite-se o computo em dias úteis.

Destaco, a propósito, recente precedente do eg. STJ, que de modo muito técnico e didático traçou as orientações da corte sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento o stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 , em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis. 6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Terceiro, quanto ao início do prazo de apresentação da impugnação do art. 8º da LRJ, posiciono-me no sentindo de que deve corresponder à data da última publicação do edital, considerando os diversos meios de divulgação utilizados, pois é o raciocínio que melhor se adequa à exigência legal de ampla divulgação da lista, assim como da própria finalidade imiscuída nessa providência pelo administrador judicial.

Quarto, e última consideração a ser realizada,
de acordo com o que prevê o art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10 dias após a publicação dos editais pelo administrador judicial, os interessados poderão apresentar impugnação da relação de credores através de incidente apartado dirigido ao juízo recuperacional (Lei nº 11.101/05, arts. 8º e 13º), tratando-se, pois, de erro grosseiro a propositura do incidente de impugnação ao crédito no bojo dos autos da própria recuperação judicial, já que se trata de via manifestamente inadequada.

Em atenção a essas proposições, admito que a impugnação apresentada pela agravantre TREK é, de fato, intempestiva, pois o prazo à apresentação da impugnação encerrou-se no dia 13.06.2018, e, além disso, a impugnação foi protocolizada por via manifestamente inadequada, de modo que sequer admitia conhecimento, de modo que, quando autuada corretamente, não resta dúvidas de que o prazo legal já havia escoado há muito tempo.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVO -

PRAZO PEREMPTÓRIO – ARTS. 7º e 8º, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É intempestiva a impugnação ao crédito em autos de recuperação judicial quando o incidente é proposto fora dos prazos legais constantes dos arts. 7º e 8º. Ambos da Lei 11.101/2005” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1004954-02.2017.8.11.0000 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA -

QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005 (art. 8º da mesma lei)” – TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007104-53.2017.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018.

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA –RECURSO DESPROVIDO. Descumprido o prazo previsto nos artigos 7º e 8º da Lei 11.101/2005 para impugnação de crédito em recuperação judicial, deve ser mantida a decisão judicial que não conheceu da mesma, por intempestiva” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 64021/2016 – Rel. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

Portanto, não observado o prazos dos art. 8º da LRJ, não há critica a ser feita à conclusão de que é intempestiva a impugnação de crédito diante do prazo peremptório para objeção.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020